Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-75.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-75.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DANIEL SANCHES LIMA (APELANTE), JOSE DE FREITAS NEVES - CPF: 171.164.731-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE COMO AUTOR DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA –
2) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL) –
VIABILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA 511 DO STJ – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) –PROPORCIONALIDADE COM O VALOR DA
RES FURTIVA
FRENTE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS –
3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A negativa de autoria por parte do recorrente por si só, não desprestigia a palavra da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e, se não há prova que possuem interesse em imputar falsamente crime ao réu. Negar autoria do crime é direito subjetivo do acusado, amparado no princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

2)

Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da
res furtiva
for inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da Súmula no. 511 do STJ. A fração de decréscimo penal deve guardar, se possível, proporcionalidade com o valor da coisa subtraída.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Bruno Daniel Sanches Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1028-75.2018.811.0006, Código: 229756, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 155,
caput
, do Código Penal.
(Id. 17280459).

Inconformado, o recorrente busca a reforma da r. sentença, objetivando, inicialmente, sua
absolvição
pela insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pretende a retificação da dosimetria penal, para que seja
reconhecido o furto privilegiado
, nos termos do artigo 155, §2o, do Código Penal (Id. 17280463 e 17280464).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. (Id. 17280465).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecido o furto privilegiado, disposto no §2o do artigo 155 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia:
1)
Absolvição pela insuficiência probatória acerca da autoria delitiva;
2)
A retificação da dosimetria penal, para que seja reconhecido o furto privilegiado, nos termos do artigo 155, §2o, do Código Penal.

Infere-se da denúncia (Id. 17255986):

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2018, por volta das 21h20min, na Rua Pinto de Araújo, Cavalhada 1, nesta Comarca de Cáceres, o denunciado BRUNO DANIEL SANCHES LIMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de som, cor branca, marca Philco, pertencentes a vítima José de Freitas Neves, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/O5).

Restou apurado que, por ocasião dos fatos, o denunciado BRUNO DANIEL SANCHES LIMA, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre a residência da vítima, tendo em vista que sua moradora encontrava-se ausente, arrombou a janela da residência e adentrou no interior do imóvel. Na sequência, subtraiu o objeto descrito acima e, uma vez na posse da res furtivas, tentou empreender fuga do local.

Após, a Polícia Militar foi acionada pela vítima e populares, que já haviam capturado o denunciado, o que resultou na recuperação da res furtiva e, por fim, na sua condução à Delegacia de polícia Judiciária Civil para confecção dos procedimentos cabíveis. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução criminal, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, posteriormente substituída a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixada pelo juízo da execução penal.

1)

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

O recorrente sustenta que não foram produzidas provas concretas quanto ao envolvimento do réu nos fatos narrados descritos na exordial acusatória, sendo que
“a única prova judicial produzida em desfavor do apelante não foi capaz de evidenciar a autoria do furto”
.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 17277955), termo de exibição e apreensão (Id. 17277956), boletim de ocorrência (Id. 17277955), auto de avaliação indireta (Id. 17277958), assim como pelos relatos da vítima e testemunhas ouvidas em ambas as fases.

A autoria delitiva por parte do recorrente, também ficou inconteste nos autos.

Primeiramente, necessário destacar que, na fase inquisitorial, o recorrente Edilson Souza dos Anjos, negou ser o autor dos fatos narrados na inicial acusatória, afirmando que não entrou na casa do antigo vizinho, sendo que tinha ido apenas buscar uma carne lá perto e entrou no quintal da casa onde morou apenas para urinar.

Já em juízo, o apelante alegou que estava passando de bicicleta na frente do terreno onde foi encontrada a
res furtiva
, quando foi surpreendido por uma pessoa que grudou no seu pescoço e o jogou para dentro do terreno, conforme se verifica (Id. 17281470),
verbis
:

“(...)

Não foi eu. (...) O motivo é que ele falou que eu que tinha estourado a janela dele. Meu tio trabalhava do lado da casa de um boliviano, aí nós fomos embora. Aí chegou lá e minha vó falou ‘volta lá pra pegar a carne lá que nós esquecemos’, que o cara trabalhava na lanchonete. Aí nós fomos, fui lá e peguei a carne, coloquei na garupa. Eu morava do lado da casa dele, com minha vó e meu vô. Morava do lado da casa dele, numa casa verde. Era noite já, umas oito horas. Aí quando eu passei de bicicleta veio um cara e grudou assim em mim no pescoço aí pegou e jogou eu lá pra dentro já. Um pegou e já me amarrou, já veio com uma faca, falou que eu que tinha pulado lá e pegado o rádio do cara lá dentro lá da janela lá. (...) Eu não tinha entrado. Eu passei pela frente, ele que grudou em mim, o cara assim (...). Não, eu não entrei. Ele falou que eu que tinha entrado lá dentro ainda pra pegar, entrado dentro da casa do cara lá. Diz que tava ‘mocado’ lá o negócio, escondido. (...)”

A vítima, ao ser ouvido em ambas as fases, narrou que encontrou o objeto furtado em uma casa abandonada, situada em frente a sua residência, escondido debaixo de uma lona e, então, resolveu ficar de tocaia à espera da pessoa que iria buscá-lo, sendo que, à noite, o apelante apareceu e foi na direção do objeto, momento em que o surpreendeu e o deteve.

“(...)

Eu dei uma saidinha na faixa de duas e meia pras três horas e voltei rapidão, a tarde. Quando eu cheguei, a casa estava arrombada, ele pulou o muro, arrombou a janela, tava na estante assim, pertinho, ele catou ele. Aí eu pensei: vou caçar esse troço aqui no matagal, tem dois lotes vazios em frente à minha casa e tem uma casa abandonada que é do meu sobrinho, tava abandonada. Aí eu cacei, olhei no matagal e não vi nada, e aí fui lá no fundo e tinha uma lona jogada no canto, aí fui ver debaixo da lona e ele estava lá. Aí falei ‘vou esperar aqui pra ver quem vai ser o indivíduo que vai vir pegar isso aqui’. Eu esperei, aí o Bruno apareceu lá. Era oito e pouco da noite. (...) Ele morou uns três meses vizinho eu lá mais o avô dele. (...) Recuperei (o som) (...). Ele arrombou a janela, quebrou a grade, acho que ele passou um pouco pra dentro porque ele é magrinho e conseguiu pegar ele. Quebrou a grade com cabo de vassoura (...). Eu falei ‘vou esperar pra ver quem é esse indivíduo’ e foi oito e meia, oito e quarenta da noite ele chegou e foi direto nele para pegar. Aí eu abordei ele (...) eu e um outro sobrinho meu. (...) Ele ficou bravo, começou a espernear, aí nós levamos ele lá pra estrada e amarramos ele e ai a polícia chegou e levou ele embora (...). Ele negou, falou que entrou lá pra mijar (...) agora uns trinta metros, uma rua morta daquela ali, (...) cara que foi andar de noite ali, precisava entrar lá dentro da casa para ir mijar? E como é que ele foi direto lá no som? (...) Ele entrou dentro da casa, dentro da área (...) ele foi direto lá, se fosse mijar tinha passado reto, mas ele foi direto no som, eu estava com o farol e meti nele e falei, não corre não (...)”.
(Declarações da vítima José de Freitas Neves - Trecho extraído da Sentença – Id. 17280459).

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Além disso, conforme se verifica claramente das declarações contraditórias, apresentadas em ambas as fases pelo apelante, este não apresentou uma versão verossímil e coesa a ponto de eximi-lo de suas responsabilidades penais, pelo contrário, em cada uma das vezes que foi ouvido o apelante contou uma versão diferente dos fatos.

Embora não tenham sido ouvidos em juízo, os Policiais Militares Sergio da Silva Fernandes e Jose Eriston Nonato Santana, confirmaram a versão apresentada pela vítima, destacando que a vítima e alguns populares fizeram a detenção do apelante até a chegada da guarnição.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras da vítima, em harmonia ao depoimento prestado em ambas as fases pelos policiais militares responsáveis pela prisão.

Acerca da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“
Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
o pleito de absolvição ante a alegação de ausência de provas da autoria não merece prosperar
, pois destoa do conjunto probatório, já que o presente feito aponta de forma satisfatória que o apelante efetivamente praticou os fatos narrados na inicial, devendo, portanto, ser responsabilizado por sua conduta delituosa.

2)

DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §2o DO ART. 155 DO CP.

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155, do Código Penal, argumentando que o apelante é primário e de pequeno valor o objeto do crime.

Nesse ponto, entendo que há como dar azo a pretensão defensiva, visto que a
res furtiva
possuía valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (Id. 17277958), sendo este inferior ao salário-mínimo vigente à época do delito,
in casu
, R$ 954,00, (novecentos e cinquenta e quatro reais), representam montante de pequeno valor.

Ocorre que, em se tratando de réu tecnicamente
primário
, sendo o
valor da
res furtiva
inferior ao salário mínimo
vigente e sendo a qualificadora incidente ao crime de furto, de caráter objetivo, o benefício do furto privilegiado deve ser aplicado em favor do réu, não sendo essa, uma faculdade do magistrado, mas um dever imposto pela lei.

No caso ora tratado, o réu reúne as condições exigidas em lei para a concessão do benefício.

Ademais, a respeito do esquadriamento entre o valor da
res furtiva
, e o salário mínimo vigente à época dos fatos, para o reconhecimento da figura privilegiada ao delito de furto, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pequeno valor da
res
, bem como a primariedade do acusado, viabiliza o referido benefício previsto em lei, conforme orientação da Súmula no. 511 do STJ,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SÚMULA/STJ 511 POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO DO MÍNIMO. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal, na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. 4. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Em verdade, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II, primeira parte). 5. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de agentes, deve ser reconhecido o privilégio previsto no § 2o do Código Penal. (...)”.
(HC 386.992/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

"(...) FURTO MAJORADO. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. POSSIBILIDADE. SÚMULA 511 DESTE STJ. QUALIFICADORAS OBJETIVAS. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. FIXAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O privilégio estatuído no § 2o do artigo 155 do Código Penal é compatível com as qualificadoras do delito de furto, desde que sejam de ordem objetiva. Exegese da Súmula 511 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo de pequeno valor a res furtiva e verificando-se que a qualificadora do delito é de natureza objetiva - concurso de agentes – de rigor a concessão da ordem para reconhecer e aplicar o instituto do furto privilegiado, não se prestando a justificar a não aplicação da benesse condenações com trânsito em julgado posterior ao fato em análise. Precedentes. 3. Observadas a presença da qualificadora do concurso de agentes e a primariedade técnica do paciente, fixa-se a fração de redução da sanção em 1/3 (um terço). (...)”
(HC 372.192/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Assim, tratam-se de
res
no valor total à época dos fatos de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor inferior ao salário mínimo da época, sendo o réu tecnicamente primário, conforme reconhecido pelo magistrado ao longo da dosimetria de pena, não há razão para a não aplicação do benefício do § 2o, do artigo 155, do Código Penal.

O que tange à fração de diminuição da pena aplicada, como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, a redução da pena de 1⁄2 (metade), mostra-se pertinente ao se considerar a proporcionalidade com o valor da
res furtiva
frente o salário mínimo, qual seja, 63% (sessenta e três por cento) do salário-mínimo vigente à época do delito,
in casu
, R$ 954,00, (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Passo então a redimensionar a pena aplicada ao apelante.

Na primeira fase, reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, mantém-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, tendo em vista o reconhecimento do disposto no § 2.o do art. 155 do Código Penal, uma vez que o valor
res furtiva
é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, reduz-se a pena em 1/2 (metade) alcançando a pena definitiva de
06 (seis) meses reclusão
e 05 (cinco) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, assim como a substituição da pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Bruno Daniel Sanches Lima
, para reconhecer e aplicar o benefício do furto privilegiado e alterar a pena final para
06 (seis) meses reclusão
e readequar a pena de dias-multa para 05 (cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e a substituição da pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020